Tribunal: TJDFT
Processo: 0002572-05.2010.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002572-05.2010.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: CLODOALDO DOS SANTOS VITRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O agravante requereu inscrição para sustentação oral (ID 49914592). O artigo 110, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, dispõe que não cabe sustentação oral no julgamento de agravo interno, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator